Tribunal: STF
Processo: RE 1451055
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU DEVIDO EM RAZÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, IMUNIDADE INTERGOVERNAMENTAL RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. REVERSÃO DO BEM IMÓVEL QUANDO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONCESSIONÁRIA COMO PROPRIETÁRIA ATUAL DO BEM. FATO GERADOR CARACTERIZADO. A CEMIG, como concessionária de serviço público federal que é, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, até mesmo no tocante aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (art. 173, § 10,11, da CR188). O fato gerador do IPTU é ‘a propriedade; o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município’, a teor do disposto no ad. 32 do Código Tributário Nacional. As concessionárias de serviço público não podem ser contempladas pela imunidade intergovernamental recíproca, que somente é observada entre pessoas políticas exatamente em virtude do pacto federativo e do princípio da isonomia que regem as relações entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A possibilidade de reversão do imóvel pertencente à concessionária ao domínio público não é capaz de isentá-la do pagamento do IPTU, porque o bem encontra-se, atualmente, sob seu domínio e propriedade” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19)



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 20, a al. a do inc. VI e o § 3º do art. 150, o § 3º do art. 155 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República.



    Assevera que “a sujeição de tal acervo imobiliário ao tratamento tributário dispensável às empresas privadas afigura-se equivocada, pois a Recorrente é prestadora de serviço público, e não exercente de atividade econômica privada, em sentido estrito” (fl. 13, e-doc. 21).



    Assinala que, “combinando a continuidade dos serviços públicos com a afetação-destinação dos bens utilizados para desempenho de tais atividades, sistematicamente a circunstância impera pela aplicação da imunidade ao presente feito” (fl. 21, e-doc. 21).



    Ressalta que, “afetado o bem vinculado à prestação do serviço público, não há que se falar em aplicabilidade de regime tributário de direito privado para reconhecer no acervo patrimonial imóvel do bem utilizado para o assentamento da linha de transmissão de energia elétrica, a hipótese de incidência do referido tributo IPTU, tendo em vista que a reversão administrativa do acervo determina o reconhecimento da nota de bem público de uso especial pelo aspecto resolúvel da utilização do imóvel (sub conditionem), pressuposto da imunidade intergovernamental recíproca, art. 150 inciso VI, alínea ‘a’, ou seja, regime do tratamento tributário aplicável em questão” (fl. 29, e-doc. 21).



    Enfatiza “a nota de publicidade e destinação pública para ancorar a aplicabilidade da imunidade intergovernamental, art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ tendo em vista que a Concessionária de Energia, faz às vezes do Estado, em atenção à competência da União para oferta do serviço público de energia elétrica (art. 21, inciso XII, alínea ‘b’ da Constituição Federal), reverberando desta feita o afastamento do art. 173, §§ 1º e 2º da Constituição Federal” (fl. 36, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso, “para reformar o Venerado Acórdão, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 37, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Como se vê a controvérsia apresentada a esta instância julgadora cinge-se em se perquirir se é possível a incidência de IPTU sobre imóvel de propriedade da Cemig (concessionária de serviço público federal) utilizado para a instalação de linhas de transmissão e subtransmissão de energia elétrica. 



    De plano, constata-se do estatuto social da embargante - subsidiária integral da sociedade de economia mista Companhia Energética de Minas Gerais e constituída sob a forma de uma sociedade por ações - que um de seus objetivos sociais consiste em ‘estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer' titulo de direito, ou a empresa das quais mantenha controle acionário ‘(f. 72). 



    Entretanto, não se desconhece que o próprio texto constitucional permite que tal exploração seja delegada ao particular, nos termos do art. 175 da CR/88, que dispõe expressamente que ‘incumbe ao Poder Público, na formada 1ei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. 



    É nesse contexto que a embargante explora os serviços de distribuição de energia elétrica, que lhes foram transferidos pela União por força de contrato administrativo de concessão. 



    Todavia, é importante registrar que mesmo aS empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica delegada pelo Poder Público sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no tocante aos direitos e obrigações civis; comerciais, trabalhistas e tributárias (ad. 173, § 1, II, da CR/88), sendo impossível, portanto, conceder-lhes as mesmas prerrogativas inerentes à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    A conclusão a que se chega, portanto, é a de que as concessionárias de serviço público não adquirem as prerrogativas das pessoas políticas pelo simples fato de exercerem serviços delegados, o que afasta o escopo da apelante de se ver contemplada pela imunidade intergovernamental a que alude o art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. (...)



    Neste diapasão, podemos afastar, de plano, a tese da ‘extensão’ ou ‘ampliação’ da imunidade intergovernamental recíproca, que, embora admitida em casos particulares e isolados, jamais poderia legitimar o pedido da apelante, mormente quando se constata que o imóvel utilizado para a realização do objeto social da concessionária (e sobre o qual recaiu o IPTU cobrado pela municipalidade) não pertence à União Federal. 



    E, com efeito, o terreno responsável pelo fato gerador do IPTU pertence exclusivamente à embargante, sendo certo, doutra banda, que o invocado art. 63 do Decreto 41.019/1957 reza apenas que os bens e instalações utilizados na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica são vinculados a tais serviços, o que não induz à conclusão de que pertencem ao poder concedente. 



    Registre-se, por oportuno, que não se desconhece que, em virtude do instituto da reversão, o bem imóvel onde estão localizados os equipamentos da CEMIG poderia, em tese, ser revertido ao patrimônio da União na hipótese de eventual extinção da concessão. 



    Entretanto, o importante é que, atualmente, o referido imóvel é de propriedade da concessionária, fato esse que, por si só, implica a ocorrência do fato gerador do IPTU - definido no art. 32 do CTN como sendo ‘a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município’. (...)



    É importante frisar que o IPTU não está a recair nas linhas de transmissão, mas sim no imóvel descrito na certidão de f. 05 do feito conexo. 



    Doutro lado, também pontuo que não se pode invocar em favor da embargante a redação do art. 155, § 3°, da CR/88. Data vênia o IPTU não está a incidir sobre ‘operações relativas à energia elétrica’, mas sim sobre a propriedade exercida pela recorrente no imóvel acima descrito” (fls. 6-10, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 918.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi mantida na definição do Tema 508 de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Quanto à questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, consta do voto-vista que proferi no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora